Tribunal: TJDFT
Processo: 0717039-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DECOTE DO VALOR REFERENTE AOS ITENS ADQUIRIDOS APÓS A DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso (ID46282365) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$ 14.230,20, sendo R$ 7.115,10 a cada autor, a título de danos materiais, e R$ 4.000,00, sendo R$ 2.000,00 para cada demandante, a título de danos morais, em razão do extravio temporário da bagagem.
2. Nas razões recursais, aduz não ter praticado qualquer ato ilícito. Sustenta que o valor fixado a título de dano material está em dissonância à jurisprudência brasileira, pois foram adquiridos alguns itens supérfluos, como maquiagens (R$ 508,75), óculos de sol e seu porta óculos (R$1.534,39) e chip de telefone (R$ 582,01), perfazendo R$ 4.461,96. Afirma ainda que os autores juntaram notas fiscais de compras posteriores ao recebimento da mala, totalizando R$ 1.836,81. Alega ausência de danos morais, visto que a bagagem foi devolvida no prazo legal de 21 dias fixado no art. 32, §2o, II da Resolução 400/ANAC, e não houve ofensa aos atributos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor fixado a título de danos morais é excessivo. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Configura falha na prestação do serviço o extravio de bagagem, devendo a companhia aérea compor os eventuais prejuízos experimentados pelos consumidores, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.
5. Na hipótese, os autores/recorridos contrataram os serviços da companhia aérea ré/recorrente relativos ao transporte aéreo, trechos Brasília/Lisboa – Lisboa/Londres – Londres/Lisboa – Lisboa/Brasília, partindo no dia 18/07, com retorno previsto no dia 29/07.
6. Restou incontroverso o extravio temporário da bagagem no trecho de ida (Relatório de Irregularidade de Bagagem – ID46282313), bem como a devolução da mala da autora em 24/07/2022 e do autor em 04/08/2022.
7. A controvérsia cinge-se no direito dos consumidores de receber indenização por danos materiais e morais, em razão do extravio da bagagem e do período em que houve privação de seus pertences.
8. No caso, restaram expressamente demonstrados os itens de primeira mão (vestuário, produtos de higiene pessoal, calçados etc.) que os autores/recorridos necessitaram adquirir (comprovantes - ID46282353 a ID46282356).
9. Sem embargo, faz-se necessário decotar da indenização do autor/recorrido o valor de R$ 582,01, referente ao chip de telefone (ID 46282331), pois se trata de gasto inerente à viagem internacional e em nada se relaciona com o extravio da bagagem. Outrossim, deve ser decotada da indenização da autora/recorrida a quantia de R$ 907,05, alusiva aos itens adquiridos após a devolução de sua mala e de suas filhas, isto é, após o dia 24/07/2022, quais sejam sandália, tênis e mochila (ID46282321 e ID46282329), totalizando R$ 1.489,06.
10. É evidente que do descumprimento do contrato de transporte aéreo (extravio temporário de bagagem), advieram situações que ocasionaram angústia, transtorno e desconforto aos autores/recorridos, pois ficaram privados do uso de seus pertences durante a viagem. Tais fatos ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano e são aptos a violar os direitos da personalidade, de molde a configurar dano moral.
11. Cumpre ressaltar que ainda que a bagagem tenha sido entregue em prazo inferior ao previsto no art. 32, §2o, II da Resolução 400/ANAC, tal fato não afasta os transtornos sofridos, se mostrando justa e certa a compensação de ordem moral.
12. Assim, considerando as circunstâncias da lide, qual seja, que o extravio da bagagem ocorreu no trecho de ida e que a autora/recorrida permaneceu 5 dias sem seus pertences e o autor recebeu a mala somente após o período da viagem, verifica-se ser razoável e proporcional à lesão praticada a condenação fixada em R$ 2.000,00 para cada autor, em observância aos critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e as finalidades punitiva e pedagógica da medida, tal como consignado na sentença.
13. Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença para tão somente decotar R$ 1.489,06 (mil quatrocentos e oitenta e nove reais e seis centavos) da condenação, devendo a companhia aérea ré/recorrente pagar R$ 5.626,04 (cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e quatro centavos) à autora/recorrida, a título de reparação material. Os demais termos da sentença devem ser mantidos.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
15. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.